Tribunal: TJPA
Processo: 0822925-14.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822925-14.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MANOEL MORAIS ROSA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0822925-14.2024.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MANOEL MORAIS ROSA

REPRESENTANTE LEGAL: EVANDO MENDONÇA DUTRA – OAB-PA 29.371

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA QUALIFICADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou MANOEL MORAIS ROSA pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1º, e 150, §1º, do Código Penal Brasileiro, com pena definitiva de 1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção, regime aberto, posteriormente suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da atipicidade da conduta no crime de ameaça;

Da Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha após reconciliação das partes; Da incidência do princípio da consunção no crime de violação de domicílio e da correta dosimetria da pena; Revogação das medidas protetivas; Isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante configura ameaça qualificada, diante da prova oral consistente e da repercussão real do temor causado à vítima, não cabendo absolvição por atipicidade.

4. A reconciliação entre agressor e vítima não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, visto o caráter público e incondicionado da ação penal nos crimes de violência doméstica.

5. O princípio da consunção é inaplicável, considerando que a violação de domicílio tem desvalor autônomo, configurando crime material próprio; há concurso material entre os delitos.

6. Não conhecimento do pedido de revogação das medida protetivas, pedido deve ser formulado no juízo de origem ou no juízo da execução.

6. A dosimetria da pena observou criteriosamente o artigo 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e motivação suficiente para valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando a discricionariedade regrada vigente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido parcialmente e negado provimento, mantendo-se a sentença na íntegra, em consonância com parecer ministerial.

Tese de julgamento: Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos constantes nos autos. A aplicação da Lei Maria da Penha é independente da reconciliação entre as partes, pois a ação penal para crimes como ameaça e violação de domicílio qualificada é pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psicológica da mulher. O princípio da consunção não se aplica quando a violação de domicílio constitui crime autônomo e possui desvalor próprio, ensejando costumeiramente concurso material de crimes. A dosimetria da pena deve observar estritamente os parâmetros legais do artigo 59 do Código Penal, respeitando a discricionariedade motivada do magistrado na fixação da pena, sob pena de manutenção da decisão condenatória.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; CPB, arts. 147, §1º, 150, §1º, 59, 61, II, “f”; CPP, art. 155, 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854593 SC; STJ, AgRg no AREsp 2617100 SP; TJ-AP, APL 00001363820208030001 AP; TJ-MG, APR 10433160198621001.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0822925-14.2024.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MANOEL MORAIS ROSA

REPRESENTANTE LEGAL: EVANDO MENDONÇA DUTRA – OAB-PA 29.371

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL MORAIS ROSA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime
aberto
,
pela prática dos crimes dispostos no art. 147 § 1º c/c art. 150, § 1º, ambos do CP. Posteriormente, suspensa condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narrou a denúncia, (id.29724398):

“(...), no dia 30/10/2024, por volta das 03h00min, na residência localizada na Travessa das Papoulas n. 129, Complemento: próximo ao residencial minha casa, minha vida e o J. Freitas, CEP: 66825280, Belém - PA, a senhora ANILCE BRITO SANTIAGO foi vítima dos crimes de violação de domicílio qualificado, descumprimento de medidas protetivas e de ameaça majorada, perpetrados por seu companheiro, ora apelante MANOEL MORAIS ROSA.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art.150, § 1º, do CPB, art.147, § 1º do CPB e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, c/c art. 69 do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29724385-pág.9)

Requerimento de Medidas Protetivas. (id.29724385-págs.25/26)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (id.29724403-pág.49-54)

Relatório Final do IPL. (id.29724403-págs.63-64)

Denúncia
foi recebida em
30/10/2024
(id.29724400-págs.1-2);

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.2)

Resposta à Acusação. (id.29724411-págs.1-6)

Termo de Audiência. (id.29724504-págs.1-2)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 29724512-págs.1-2)

Alegações finais da defesa. (id.29724515-págs.1-5)

Em
Sentença prolatada
em 21/03/2024 (id.29724517-págs.1-7), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
MANOEL MORAIS ROSA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, § 1º, c/c art. 150, § 1º, do CPB e ABSOLVENDO da imputação do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
.

Em
razões recursais
, (id.29724526) a defesa suscitou a 1) Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha; 2) Absolvição do crime de ameaça por atipicidade de conduta e 3) Absolvição do crime de violação de domicílio, em aplicação ao princípio da concussão ou insuficiência probatória.

Em contrarrazões
, (id.29724531), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.31092805), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL MORAIS ROSA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime
aberto
,
pela prática dos crimes dispostos no art. 147 § 1º c/c art. 150, § 1º, ambos do CP. Posteriormente, suspensa condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante pelo crime tipificado no art. 147 do CPB sob o fundamento de atipicidade de conduta, uma vez que o apelante agiu sentimentalmente sem qualquer intenção de incutir na vítima temor capaz de produzir intimidação relevante.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia
“(...), no dia 30/10/2024, por volta das 03h00min, na residência localizada na Travessa das Papoulas n. 129, Complemento: próximo ao residencial minha casa, minha vida e o J. Freitas, Belém - PA, a senhora ANILCE BRITO SANTIAGO foi vítima dos crimes de violação de domicílio qualificado, descumprimento de medidas protetivas e de ameaça majorada, perpetrados por seu companheiro, ora apelante MANOEL MORAIS ROSA. Segundo relatos o

acusado invadiu a residência da vítima, arrombando a porta de entrada do imóvel, o que resultou em uma discussão entre ambos, após a qual o denunciado se retirou da casa. A ofendida então ligou para o CIOP, mas foi informada de que, como o acusado já havia saído, ela deveria ligar novamente, caso ele retornasse. Momentos depois, o acusado voltou à residência da vítima, iniciando uma nova discussão com ela, na qual afirmou que a casa era dele e que desta não sairia, proferindo ameaças à Anilce, por meio das seguintes textuais: "TU TEM MAIS A PERDER DO QUE EU". O denunciado também ameaçou de morte a ofendida, dizendo que a mataria e que única coisa preciosa que ela possuía era a vida. Neste momento, a irmã da vítima, Sra. Claudia Brito de Mendonça, acordou e interveio na discussão, afirmando que a ofendida não estava sozinha e que ele deveria parar de invadir a casa e de ameaçar a vítima. Em seguida, Manoel deixou a residência levando consigo um carrinho de lanche, bem que a ofendida alega ser de propriedade do casal. Novamente, ela acionou o CIOP e, ao chegarem, os policiais militares encontraram Manoel na rua com o carrinho e procederam com a abordagem.

A vítima
ANILCE BRITO SANTIAGO
, em Juízo, narrou: (id.29724505)

“
QUE se relacionou com o Manoel 12 anos; QUE não possui filhos com o réu; QUE tem medidas protetivas em desfavor do réu; QUE pediu as medidas protetivas em razão de violência verbal, sempre que o réu bebia, sempre ameaçava que caso colocasse qualquer pessoa dentro da sua casa, iria tacar fogo dentro da casa; QUE isso ocorria sempre que o réu bebia e se drogava, ele o ameaçava, quando estava sóbrio negava tal ameaça; QUE ele bebia todo o final de semana; QUE na medida protetiva, o réu estava na casa da filha da depoente, longe de sua casa, o réu teria pedido a depoente para voltar, porque sua filha já tinha pedido para ele sair de sua residência, no que ele ligou para depoente pedindo para voltar para sua casa, pois não tinha para onde ir, no que a depoente lhe falou que ele não poderia ligar pra ela pois tinha uma medida protetiva nesse sentido, o que iria prejudicar o caso dele, no que ele pediu por favor para depoente para ficar na sua residência, porque a família dele não queria ele lá, no que a depoente

Lhe falou, se ele não bebesse ou usasse droga, poderia deixa-lo em sua residência, porque a depoente estaria trabalhando; QUE tinha medidas protetivas, mas deixou ele ficar na residência; QUE depois pediu pra ele sair da casa, porque ele voltou a beber e usar drogas; QUE ele disse que não iria sair, e a depoente que saiu da casa; QUE nessa terça feira, a irmã da depoente pediu para elas saírem, no que a depoente pediu ao réu para ele não entrar dentro de sua casa, que a depoente trancou toda sua casa; QUE nesse dia a depoente chegou em casa por volta das 19hs, depois de ter vindo da igreja com sua irmã Cláudia, que ficou com a depoente em sua residência, foi quando por volta das 22hs30min, ele chegou bêbado na sua casa, batendo na porta, dizendo que não era para o réu entrar, uma vez que a oportunidade que tinha dado para ele não agarrou, no que ele saiu, quando deu por volta da 23hs30min, o réu retornou dando muito pizão na porta, no que ele conseguiu entrar no imóvel, pois ela não tem mais segurança, devido ele ter feito várias coisas, a grade de sua casa está toda puxada, porque ele tem muita força; QUE ele arrombou a porta, foi quando eles começaram a discutir, porque ele estava bêbado e drogado; QUE ele falou para a depoente “QUE ELA TINHA MAIS A PERDER DO QUE ELE, momento que a depoente perguntou porquê? Tu não ficas na casa e também eu não fico; QUE

sua irmã acordou no que começou a discutir com ele dentro da casa da depoente; QUE ele fez várias ameaças, dentre elas que iria tacar fogo dentro da casa com a depoente dentro; QUE ele começou a chamar vários palavrões; QUE foi quando sua irmã veio de onde estava e disse que a depoente não estava sozinha dentro da casa; QUE na mesma hora, a depoente ligou para a polícia, no que a depoente pegou uma marreta e começou a pregar a porta da sua cozinha, e ele saiu para fora com as drogas dele; QUE a polícia apareceu depois de muito tempo; QUE a polícia ao chegar informou caso ele voltasse era para a depoente acionar novamente a polícia, que eles iriam voltar; QUE depois que a polícia foi embora, o réu voltou dando pizão na porta, querendo entrar dentro de casa, quando começou a discutir com sua irmã; que ele voltou para sua casa duas vezes; QUE depois disso, ele não voltou mais, apenas lhe ligou pedindo o seu material que estava na residência da depoente; QUE esse material quem foi buscá-lo foi dois amigos deles; QUE ele não tinha chave da casa;, que ele arrombou o cadeado, quando a depoente chegou não estava o cadeado, que não tem fotos desse arrombamento, porque a polícia disse que iria fazer perícia na casa, a depoente ficou esperando; QUE depois ele tentou entrar dentro de sua casa; QUE o único contato que teve com o réu foi quando ele ligou pedindo seus materiais e pediu para voltar, no que a depoente disse que não, não havia mais condições de volta; QUE quando a polícia voltou pela segunda vez, foi que fez a detenção do réu, porque ele queria levar um carrinho de lanche que era do casal, para boca de fumo; QUE ele ficou por 47 dias; QUE depois dessa confusão, a depoente não chegou a pedir medida protetiva contra ele.“

A testemunha, na condição de informante
CLÁUDIA BRITO DE MENDONÇA,
irmã da vítima
(id.29724506)

“QUE estava presente na data dos fatos; QUE nesse dia foi com sua irmã almoçar fora, no que relatou o que estava acontecendo, que estava com medo do Manoel; QUE ele estava bebendo e se drogando o que ficou mais agressivo; QUE sua irmã lhe relatou que ele havia ameaçado ela, pois ele estava se drogando; QUE esse dia sua irmã pediu a depoente que não fosse embora para sua casa, pois estava com medo do Manoel, na verdade acha que ela queria que a depoente visse o que estava acontecendo, no que a depoente se deitou com ela na cama, foi quando a depoente despertou com o Manoel gritando dentro da casa por volta das 21 ou 22hs, com a droga na mão; QUE ele disse para sua irmã quantas vezes ela fechasse a porta, ele iria entrar, que ela chamou o carro da viatura, eles começaram a discutir; QUE quando o réu viu a depoente, disse a depoente ao réu que ele não iria usar a droga dentro da casa e não queria discussão, porque minha irmã não estar sozinha; QUE ele arrombou a porta dela para entrar na residência, estavam no quarto quando isso aconteceu; QUE ele quando bebe é uma homem bastante agressivo; QUE ele ameaçou a vida da sua irmã, pois seria o bem mais preciosa que ele teria; QUE ele ia levando o carrinho dela, que ele iria trabalhar no Ver-o-Peso com esse carrinho; QUE

a polícia quando chegou viu ela martelando toda a porta, para ele não entrar mais na residência; QUE na segunda vez foi quando a depoente se espantou com ele na porta, foi quando a depoente foi para cima dele, dizendo quem iria parar ele seria a depoente; QUE ele ameaçou também a vida da depoente, pois iria tirá-la (...) QUE ele arrombou duas vezes a porta; (...)QUE ele tiveram uma aproximação.”

O réu
MANOEL MORAIS ROSA
em seu interrogatório declarou. (id.
29724507)

“QUE morava na casa; QUE tinha a chave da casa dela; QUE nesse dia o depoente bebeu; QUE já tinha uma desavença com sua irmã; QUE nesse dia, o depoente saiu e começou a beber, a ANILCE estava para casa de sua irmã, quando retornou foi por volta das 4hs da manhã, tinha sua chave, quando tentou abrir, ela tinha posto outro cadeado, que o depoente não entrou; QUE não colocou o pé na porta; QUE na hora que os policiais chegaram, esperou a viatura, eles lhe algemaram e levaram na viatura; QUE não ameaçou a vítima; QUE ficou preso 48 dias; QUE depois que saiu teve contato com a Anilce; QUE tiveram relação depois disso, alugou uma kit-net, ela dormiu duas noites com o depoente, outro dia foram para o motel, que a 15 dias tiveram relacionamento; QUE essa foi única prisão; QUE droga que usava era crack; QUE não usa mais droga; QUE esse dia estava sobre efeito de drogas; QUE ela não mandou o depoente ir embora; QUE sua cunhada puxou até um terçado para o depoente; QUE nessa volta que tiveram a 15 dias, ela que entrou em contato com o depoente; QUE quando alugou a kit-net ela que ajudou o depoente.”

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando com as declarações da ofendida, a testemunha ocular, a informante CLÁUDIA BRITO, irmã da ofendida confirmou os relatos descritos na denúncia, assim como ameaçou a vida da vítima quando invadiu a residência da vítima, com chute na sua porta e adentrou à residência.

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que MANOEL lhe disse “
QUE ELA TINHA MAIS A PERDER DO QUE ELE, no que perguntou porquê? TU NÃO FICAS NA CASA E TAMBÉM EU NÃO FICO” que ele fez várias ameaças, dentre elas “QUE IRIA TACAR FOGO DENTRO DA CASA COM A DEPOENTE DENTRO” (textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelos crimes tipificado no art. 147, §1º, do CPB, pois restou evidente que ao acusado se aproximar da vítima, assim como ameaça proferida por ele, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, e ao proferir ameaça, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de ameaça qualificada contra a vítima

ANILCE BRITO SANTIAGO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu, uma vez que restou evidenciado que a ameaça realizada pelo réu fora suficiente para causar um temor real e sobretudo, relevante à ofendida, pois se tratava de ameaça contra sua vida, tanto que ela chamou a polícia até sua residência, por duas vezes, para denunciá-lo, afim de evitar que um mal maior lhe ocorresse.

Ao contrário do que alega a defesa, o juízo condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações da ofendida, muito pelo contrário, houve as declarações da testemunha ocular Cláudia que presenciou a aproximação do réu da ofendida e ameaçou, no qual ratificou todas as alegações trazidas pela ofendida,

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática dos crimes previstos no art.

147, § 1º do CPB, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por atipicidade de conduta ou fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e da respectiva autoria do apelante.

DA INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA APÓS RECONCILIAÇÃO

A Defesa se insurge ainda contra a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no presente caso, tendo em vista o réu ter se reconciliado coma vítima.

A aplicação da Lei Maria da Penha está direcionada a situações em que a vítima seja do sexo feminino e tenha sido submetida a violência de natureza psicológica (ameaças) e patrimonial (violação de domicílio). Tais condutas são marcadas por inequívoca motivação de gênero, evidenciada pelo sentimento de superioridade do agressor e pela tentativa de submissão da vítima. No caso em análise, verifica-se que as partes mantiveram relação amorosa por 12 anos, o que configura relação íntima de afeto, conforme previsto na legislação aplicável.

A
reconciliação
entre vítima e réu, por si só,
não afasta a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nem extingue a ação penal
na maioria dos casos. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, em contextos de violência doméstica, a ação penal para crimes AMEAÇA é pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima de prosseguir com o processo.

Com a Lei nº 14.994/2024, a ação penal para o crime de ameaça no contexto de violência doméstica passou a ser
pública incondicionada
, assim como a lesão corporal. Anteriormente, a ameaça era, em regra, condicionada à representação da vítima, e a retratação (desistência) era possível em audiência específica, antes do recebimento da denúncia.

A jurisprudência do STJ sobre a
irrelevância da reconciliação
para o prosseguimento da ação penal na Lei Maria da Penha, in verbis:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ADI N.º 4.424/DF. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA PARA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(STJ.
AgRg no HC 319.872/MS
, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 05/10/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ESTUPRO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO . PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório . 2. A questão relativa à alegada demora injustificada na instrução processual não foi objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta a sua análise no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art . 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na qual o acusado, utilizando-se de extrema violência, agrediu a vítima com uma toalha molhada nas partes íntimas, com chutes na barriga, murros e tapas no rosto, aplicando golpes com um pedaço de pau, além de ter obrigado a ofendida a manter relações sexuais, a comer sabão e uma barata morta, filmando-a nua e, ainda, tentou enforcá-la com um cinto de calça, atingindo sua integridade física e psicológica . Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5 . "No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" ( HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 6 . Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - RHC: 102753 RR 2018/0232117-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal .Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2617100 SP 2024/0142151-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

A inaplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de crime de ameaça não pode ser fundamentada exclusivamente na reconciliação entre o agressor e a vítima. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reconciliação posterior do casal é irrelevante para afastar a incidência da tutela penal prevista na referida lei. A ação penal nos crimes de violência doméstica é pública e incondicionada, não dependendo da representação ou perdão da vítima para o prosseguimento ou aplicação da lei. Portanto, o fato de a vítima ter se reconciliado com o agressor não elimina a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha nem afasta a responsabilidade penal do agressor. Isso está motivado pela relevância penal da conduta e pela proteção que a lei visa assegurar às mulheres em situação de violência doméstica, independentemente do estado da relação entre as partes.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste capítulo a defesa pleiteia a absolvição do crime de violação de domicílio pela aplicação do princípio da consunção, sob o fundamento que o ingresso na residência da vítima não serviu a um fim em si mesmo, portanto, deve ser absolvido como delito meio.

Sustenta ainda insuficiência de provas da ocorrência do referido delito.

Quanto à absolvição do crime de violação de domicílio, por força do princípio da consunção, também não assiste razão ao apelante.

O STJ tem decidido que, nesse contexto, os crimes de violação de domicílio e ameaça não são absorvidos, pois a violação possui um desvalor da conduta adicional e distinto, que agrava a situação de vulnerabilidade da vítima em seu próprio lar. A intenção é garantir a punição de todas as condutas criminosas, dada a gravidade específica do contexto.

Para que a consunção seja aplicada, deve haver prova cabal de que a violação de domicílio foi meramente um ato preparatório ou executório do crime principal. Na ausência dessa prova, ou se a invasão teve motivação ou desígnio próprio, a absolvição por consunção é rejeitada, e o agente responderá por ambos os crimes em concurso material.

Nesse sentido:

HC 420.301/RS
: A Sexta Turma do STJ, ao julgar casos similares, decidiu que, em crimes praticados no âmbito doméstico, o ingresso na moradia sem permissão e o ato de agredir a vítima constituem desígnios autônomos, não havendo que se falar em consunção.

REsp 1.748.187/SP
: A Quinta Turma possui entendimento semelhante, afastando a consunção na Lei Maria da Penha. A reiteração da conduta de invadir o domicílio, mesmo que para cometer outro crime, demonstra gravidade que impede a absorção.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes." (AgRg no REsp 1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018). 2. Estabelecida a pena-base no mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, não se vislumbra desproporcionalidade na imposição do regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3. É inviável o reconhecimento da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.902.294 - SP (2020/0277930-0), relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 02/03/2021)

Diante dos fundamentos expostos, não se aplica o princípio da consunção, pois restou claro que o ingresso do réu no imóvel não constituiu mero meio necessário para a prática de outro delito, mas um fim em si mesmo, configurando uma violação autônoma da esfera de privacidade e segurança da vítima, causando risco e desassossego próprios. Assim, coexistem dois delitos distintos em concurso material, conforme entendimento pacificado nas jurisprudências.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, dado que, em regra, tais delitos se dão na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No presente caso, a vítima relatou, de forma clara e precisa em juízo, que o réu, embriagado, ingressou em sua residência contra sua vontade, mediante arrombamento da porta, em horário noturno.

Tal relato é corroborado integralmente pela testemunha de acusação CLÁUDIA, irmã da vítima, que estava presente no local dos fatos e confirmou o ingresso forçado do apelante. Acrescente-se, ainda, o boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas juntados aos autos, que reforçam a materialidade e autoria do delito.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do crime, porém tal negativa não é suficiente para desconstituir o conjunto de provas robusto e coeso, amparado pelo contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, concluo que a prova dos autos revela a materialidade e autoria do crime de violação de domicílio qualificada, com dolo consciente do réu, que invadiu o lar da vítima em momento de vulnerabilidade, motivo pelo qual não acolho o pedido formulado pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 150,§ 1º, DO CPB

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, na prima fase da dosimetria da pena, muito embora tenha considerado duas circunstâncias negativas ao réu (conduta social e circunstâncias do delito), entretanto, aplicou a pena-base no seu mínimo legal, razão pela qual não há qualquer correção a ser feita.

Na segundo fase reconheceu a presença da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, uma vez que o crime fora praticado por razões da condição do sexo feminino, o que também não merece qualquer reparação. E por fim, na terceira fase inexistiu qualquer causa de aumento ou diminuição, razão pela qual não deve ser alterada a pena aplicada ao crime previsto no art. 150, § 1º, do CPB.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 147, 1º DO CPB

Na primeira fase, reconheceu quatro circunstâncias do art.59 do CPB desfavoráveis ao réu (conduta social, personalidade, motivação e circunstâncias do crime)

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo também que o juízo se utilizou de fundamentação idônea a justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque, como bem ressaltou o acórdão estadual, a agressão física contra a vítima e a privação de sua liberdade, constituem elementos extrínsecos ao delito, aptos, portanto, a exasperar a pena-base. 2. Quanto à personalidade e conduta social, também não se verifica nenhuma irregularidade, isso porque o temperamento agressivo do acusado e a violência com que tratava sua família permitem a valoração negativa das referidas circunstâncias. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1231225 PA 2018/0005339-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL DESABONADORA. PERTURBAÇÃO E CONSTANTES CONFLITOS COM A FAMÍLIA HÁ ANOS . ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1405989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel . p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). 3. Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, considerando "toda a perturbação que vem causando à sua família ao provocar constantes conflitos envolvendo sua mãe e sua irmã, além de não ser dado a respeitar os padrões de convívio em sociedade, não tendo trabalho lícito, dedicando-se ao ócio e ao uso de drogas", sendo que "tais condutas perniciosas ao meio social e familiar não podem ser entendidas como normais, corriqueiras e/ou aceitáveis, sobretudo quando se percebe que tais comportamentos atingem sua família há vários anos sem que haja de sua parte qualquer compromisso sério com a mudança" , o que denota motivação válida. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 854593 SC 2023/0334347-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Ao julgar um caso com tais peculiaridades, considero válida a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais), o que levou ao aumento da pena-base.

Tal elemento é concreto e não é ínsito ao tipo penal em questão, podendo ser sopesado como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na medida em que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, motivada pelo anseio de enfraquecimento e de desrespeito aos direitos conferidos à mulher pela
Lei Maria da Penha
, por tais fundamentos não há qualquer reparação a ser feita.

Na segunda e terceira também não há qualquer reparação a ser feita, razão pela qual mantenho o quantum aplicado.

Quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas não conheço do referido pedido, uma vez que deve ser dirigido ao juízo de origem ou juízo da execução, que avaliará o comportamento do condenado e a necessidade de manutenção ou extinção das medidas para proteção da vítima.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento genérico.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, conheço parcialmente e nego o recurso do apelante
MANOEL MORAIS ROSA
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025